Tribunal: TJSP
Processo: 1005182-48.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. 1. INEXISTÊNCIA DE USO ABUSIVO DE JURISDIÇÃO (ADVOCACIA PREDATÓRIA). 2. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS DE 22,00% AO MÊS E 987,22% AO ANO. JUROS MENSAIS EFETIVOS DE 82,27%. JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE ABUSIVOS. DESVANTAGEM

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. 1. INEXISTÊNCIA DE USO ABUSIVO DE JURISDIÇÃO (ADVOCACIA PREDATÓRIA). 2. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS DE 22,00% AO MÊS E 987,22% AO ANO. JUROS MENSAIS EFETIVOS DE 82,27%. JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE ABUSIVOS. DESVANTAGEM MANIFESTAMENTE EXAGERADA AO CONSUMIDOR (ARTIGO 51, § 1o, III, DO CDC). PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE. CABIMENTO DA REDUÇÃO DOS JUROS PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO INDICADA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. 3. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO OBRIGATÓRIA, DIANTE DA COBRANÇA INDEVIDA. 4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.